Tribunal: TJBA
Processo: 8074927-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074927-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IVALDO FERREIRA CAIRES Advogado(s): OSMAR ABREU SANTOS, JAMILE ROCHA CUNHA, DAVI GONCALO BRITO CARVALHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ACÓRDÃO QUE, AO CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA, OMITIU-SE QUANTO À FIXAÇÃO DE TETO PARA A MULTA MENSAL. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR A OMISSÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento do paciente, confirmando a tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Pirfenidona 267mg e fixou multa mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem, contudo, estabelecer um limite máximo para sua incidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente no que se refere à ausência de fixação de um teto para a multa cominatória (astreintes), a fim de assegurar a razoabilidade e a proporcionalidade da medida coercitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, cabem Embargos de Declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento. 4. O Acórdão embargado, ao confirmar a liminar recursal, fixou multa para o caso de descumprimento, mas foi omisso quanto à necessidade de estabelecer um valor máximo, o que é medida prudente para evitar que a sanção se torne excessivamente onerosa e desproporcional à obrigação principal. 5. A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da decisão judicial. No entanto, sua aplicação não pode ser ilimitada, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa da parte beneficiada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A fixação de um teto atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a fixação de um limite máximo para a cobrança das astreintes, especialmente em obrigações de fazer contra a Fazenda Pública, como forma de manter a relação de proporcionalidade com o bem jurídico tutelado. 7. Considerando o custo anual estimado do tratamento com o medicamento, que, segundo a Nota Técnica do NATJUS, é de aproximadamente R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), a fixação do teto da multa nesse patamar mostra-se razoável e proporcional. 8. A alegação do embargado de que a fixação de teto seria mera faculdade e que a lei já permite a revisão posterior não impede que o julgado seja integrado desde logo para prevenir a ocorrência de valor exorbitante, conferindo maior segurança jurídica à relação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8074927-09.2025.8.05.0000, em que figuram, como embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como embargado, IVALDO FERREIRA CAIRES, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)